Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEV, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, proferida em sede de procedimento de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de JONATAN BARROS DA SILVA. O recorrente sustentou que, diante na não localização de bens do executado para saldar a dívida, seria devida a suspensão do direito do devedor de conduzir veículos e como medida coercitiva atípica, tudo de forma a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido ao fundamento de que se trataria de medida “desproporcional e dotada de caráter sancionatório incapaz de atingir o fim colimado, qual seja, a satisfação do crédito”. É contra essa decisão que foi interposto este recurso, onde também se requereu a antecipação da tutela recursal para se alcançar a medida atípica pretendida, assim como o provimento do recurso ao final, confirmando a decisão liminar. Preparo regular sob ID 15529502. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da CNH do devedor, em cumprimento de sentença proferida no bojo de ação monitória. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas atípicas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas está contida no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Constitui inovação recente introduzida no sistema processual. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir do devedor. A medida restritiva deve ser adotada somente em situações extremas, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. No entanto, a medida ora pretendida não tem qualquer relação com o direito em litígio e cuja satisfação é buscada, logo não se evidencia razoabilidade no seu deferimento, uma vez que visaria, tão somente, constranger desnecessariamente e de modo ineficaz o devedor. Neste sentido, o entendimento do colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1213820, 07172008020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica a plausibilidade do direito a justificar o deferimento da medida neste juízo prelibatório, recomendando-se que se aguarde a apreciação do recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator